Tribunal: TJMT
Processo: 1022138-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022138-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (EMBARGANTE), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – MANEJO DE ACLARATÓRIOS COM FINS EXCLUSIVOS DE PREQUESTIONAMNTO – VÍCIO NÃO APONTADO PELA PARTE –
EMBARGOS REJEITADOS.

1
-
Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, sendo desnecessária a necessidade de interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

2 –
No caso, não há elementos seguros para dizer se os Embargantes se enquadram no direito potestativo ao alongamento de dívida, previsto na Circular SUP/AOI n.o 46/2018-BNDES, datada de 03/08/2018, alterada pela Circular SUP/ADIG n.o 12/2019, na qual o Banco Nacional prorrogou para 30/03/2019 o prazo concedido aos produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas) ou suas cooperativas de produção para manifestar quanto ao interesse em compor suas dívidas, e re-ratificada pela Circular SUP/ADIG n.o 41/2019, de 15/08/2019.

3 -
O perigo de dano também não fora demonstrado no caso, pois apesar de os Embargantes afirmarem que a
Ação de Execução de Título Extrajudicial

n.o 0000237-81.2012.8.11.0050 (código 39981) está em trâmite, segundo se extrai das contrarrazões ofertada nestes Aclaratórios, referida ação fora arquivada em26 de junho de 2020, dada a declaração, pelo STJ, da prescrição executiva.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022138-29.2021.8.11.0000)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, oposto por
Saul Francisco de Souza e Silva e Maria Regina Rivalta e Silva
em virtude do acórdão proferido no ID 122901982.

Os Embargantes buscam, com estes Aclaratórios, cumprir os requisitos regimentais e legais para a eventual interposição de Recurso Especial (art. 105, inciso III, alíneas a e c da CF) e/ou Recurso Extraordinário (Art. 102, inciso III, alínea a).

Nas razões recursais, asseveram que ante a impossibilidade de captação direta do recurso junto ao BNDES, sem as informações dos comprovantes das operações e do saldo devedor existente com o Banco Embargado, é necessária a participação da aludida instituição (BNDES).

Afirmam que, por meio da Circular n.° 41/2018 e Circular n.°12/2019, fora exigido um único requisito objetivo, qual seja: de que a dívida tenha sido contratada até 15/08/2019. Prosseguem dizendo que, como o débito rural foi contraído em
17/07/1996, dúvidas não há de que fazem
jus
ao alongamento do prazo para pagamento da dívida.

Prosseguem aduzindo a frustração da safra está comprovada nos autos, estando evidente a incapacidade de pagar o débito no tempo e modo inicialmente ajustados.

Forte nesses argumentos, os Embargantes requerem a complementação do julgado, a fim de que seja agregado efeito modificativo e, por conseguinte, seja deferida a tutela de urgência consistente no reenquadramento (prolongamento) da dívida rural objeto da Cédula n.o FIR097-96/0026-0 e de todas as operações dela derivadas, além de
excluir ou abstenha de incluir o nome dos devedores nos órgãos de restrição ao crédito, assim como para suspender o trâmite da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.o 0000237-81.2
012.8.11.0050 (código 39981) movida pelo Banco Embargado.

Quanto ao prequestionamento, pugnam pela manifestação expressa ao artigo 300 do CPC, Circular 46 do BNDES, Lei 4.829, de 05 de novembro de 1965 (MANUAL DO CRÉDITO RURAL) e Enunciado de Súmula 298 do STJ.

Contrarrazões no ID. 12364175. Na oportunidade, o Banco sustenta que os Embargantes buscam

extinguir a Ação de Execução no 0000237-81.2012.811.0050 - Código 3998 – distribuída para a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, e que tal processo se encontra arquivado desde
26 de junho de 2020
, dado ter sido declarada, pelo egrégio STJ, a prescrição da cártula executada, o que demonstra que a pretensão ora formulada (alongamento de dívida) é inócua, além de os Aclaratórios serem protelatórios.

Eis o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022